Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722701-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME PAZ DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COSME PAZ DE LIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em relação aos valores incontroversos até que se opere o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente manejado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de expedição dos requisitórios de pagamento por ser desnecessário o aguardo do trânsito em julgado do referido aresto, pois ainda que houvesse eventual acolhimento de recursos interpostos pela Fazenda Pública o erário não seria prejudicado, haja vista a possibilidade de repetição do indébito no contracheque do servidor público, consoante previsão estabelecida no art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Público do Distrito Federal, cujo desconto pode ser efetivado independentemente de boa-fé do servidor. Assevera que a decisão que julga a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação na forma dos arts. 995 e 1.012, §1o, III do CPC. Registra que a decisão que condiciona o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo e à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, conforme o disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC. Reforça que a impugnação do agravado foi parcial o que torna preclusa a parcela incontroversa do montante de R$ 32.762,99. Sustenta o risco de dano ou prejuízo, dada a natureza alimentar da verba executada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os requisitos para a concessão da referida medida são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes discordam quanto ao índice aplicável para atualização dos cálculos, se IPCA-E ou TR. A controvérsia foi decida no acórdão 1613521 referente ao agravo de instrumento n. 0724956-38.2021.8.07.0000, no qual o credor obteve provimento do recurso e a manutenção do índice IPCA-E. Todavia, o MM. juiz a quo entendeu não ser possível reconhecer a existência de valor incontroverso, uma vez que o ente público alegou prejudiciais de mérito que fulminam o próprio direito do credor. A decisão ostenta o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por COSME PAZ DE LIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu obrigação de pagar quantia certa. O exequente informou que o AGI no 0724956-38.2021.8.07.0000 foi provido, bem como requereu prosseguimento do cumprimento quanto aos valores incontroversos, posto que o recurso não transitou em julgado. Intimado, o DF manifestou-se contrário ao pedido. É o relato. DECIDO. O requerimento não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que o valor indicado pelo DF em sua impugnação configura mero pedido subsidiário. Conforme relatado na decisão ID 96848972, o ente público alega prejudiciais de mérito que fulminam por completo eventual direito do credor. Veja-se: "O DF apresentou impugnação (ID 95171239). Afirma a existência de duas execuções em favor do exequente, ilegitimidade ativa, por ausência de filiação ao sindicato, prescrição, incompetência do juízo quanto aos honorários sucumbenciais, falta de liquidação da sentença para fixação de honorários de execução, bem como a inconstitucionalidade da LEI 6618/2020. No mérito, requer sejam aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório." Desse modo, não é possível reconhecer a existência de valor incontroverso nestes autos a ensejar o cumprimento provisório. Por tal razão, INDEFIRO o pedido. Prossiga-se. Ao CJU: Dê-se ciência à parte exequente. Prazo: 5 dias. Remetam-se os autos para aguardar julgamento de outra ação - AGI 2VFP”. (ID 158732032 dos autos de referência). Ora, os referidos argumentos citados pelo magistrado foram devidamente analisados e refutados na decisão de ID 96848972 dos autos de origem, e o ente público não ofereceu recurso da decisão, nem mesmo houve menção a esses argumentos na contraminuta ao agravo de instrumento que o credor interpôs, cujo recurso se restringiu apenas quanto ao índice de correção do débito. Assim, mostra-se desarrazoado o sobrestamento do feito sob premissas já indeferidas, das quais a parte interessada não interpôs recurso em tempo oportuno, havendo aparente error in procedendo na decisão que condicionou a liberação das referidas requisições ao trânsito em julgado do acórdão, posto que nem nas razões do recurso especial a Fazenda Pública fez alusão a esses argumentos. Nos moldes do art. 535, § 4° do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso. Confira-se: Art. 535 - A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. No julgamento do RE 1.205.530 - Tema 28/STF, o Ministro Marco Aurélio anotou que a norma contida no art. 100, §5o, da CF não determina que nas hipóteses de impugnação parcial do débito seja necessário o trânsito em julgado da integralidade da decisão judicial. Assim, evidenciada a probabilidade do direito e o periculum in mora, por se tratar de verba alimentar, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Concedo, pois, a tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator